Tribunal: TJMT
Processo: 1004541-31.2018.8.11.0007
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO DE PROVAS – CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA – EVIDENTE INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificados os vícios apontados, mas sim o propósito de rediscutir o mérito, e quando declaradamente utilizados com a finalidade de prequestionamento para interposição de Recursos nas instâncias superiores.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004541-31.2018.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IRENE DA SILVA MIRANDA - CPF: 938.015.721-53 (EMBARGADO), JULLY FRANCIELE RUELIS - CPF: 977.324.351-68 (ADVOGADO), JESSICA DE ALMEIDA - CPF: 048.105.301-83 (ADVOGADO), VANESSA MIRANDA DA SILVA - CPF: 042.911.651-96 (EMBARGADO), VALDINEI MAYER - CPF: 043.717.781-51 (EMBARGANTE), JEAN CARLO STAVARENGO - CPF: 017.819.561-89 (ADVOGADO), OSNEI PAULO MAYER - CPF: 007.247.461-02 (EMBARGANTE), JOELMA MAYER - CPF: 040.571.811-05 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE JOÃO MAYER (EMBARGANTE), IRENE DA SILVA MIRANDA - CPF: 938.015.721-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOÃO MAYER, representado pelo seu inventariante VALDINEI MAYER - CPF: 043.717.781-51 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – A
PELAÇÃ
O – AÇÃO
CAUTELAR DE PRODUÇÃO DE PROVAS
– CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL –
INEXISTÊNCIA –
EVIDENTE INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificados os vícios apontados, mas sim o propósito de rediscutir o mérito, e quando declaradamente utilizados com a finalidade de prequestionamento para interposição de Recursos nas instâncias superiores.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que deu provimento à Apelação interposta pela embarga
da
para julgar
im
procedente a lid
e em relação a ela e, por
conseguinte, in
verteu os ônus sucumbenciais
.

O
apelante aduz
a existência de contradição no julgado, pois nele constou que a embargada não tem nenhuma relação com os fatos, ao mesmo tempo em que os ch
eques estão nominados para ela e sua genitora, de modo que o vínculo da embargada com os fato
s está devidamente comprovado.

Alega que na hipótese dos autos é admitida a quebra do sigilo bancário da embargada, pois há elementos suficientes a gerar
suspeitas de que os cheques foram depositados na conta bancária dela, prova necessária para instruir eventual Ação principal.

Indica a existência de erro material no tocante aos honorários sucumbenciais, argumentando que devem ser custeados por quem deu causa à demanda, que foi
a embargada, visto que depositou os cheques do
de cujus
em sua conta bancária.

Sustenta que nesse tipo de lide não há contencioso e, portanto, são indevidas as respectivas despesas processuais.

P
ugna pel
o prequestionamento da matéria.

A embargada
se manifestou pelo não provimento do Recurso
(ID. 215703689)

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante aduz a existência de contradição no julgado, pois nele constou que a embargada não tem nenhuma relação com os fatos, ao mesmo tempo em que os cheques estão nominados para ela e sua genitora, de modo que o vínculo da embargada com os fatos está devidamente comprovado.

Alega que na hipótese dos autos é admitida a quebra do sigilo bancário da embargada, pois há elementos suficientes a gerar suspeitas de que os cheques foram depositados na conta bancária dela, prova necessária para instruir eventual Ação principal.

Diversamente do que sustenta o embargante, não há afirmação no aresto de que os cheques estavam em nome da embargada e de sua mãe; houve apenas o relato de
dos
embargantes de tal situação, bem como de que foram compensados nas contas delas.

Indica a existência de erro material no tocante aos honorários sucumbenciais, argumentando que devem ser custeados por quem deu causa à demanda, que foi a embargada, visto que depositou os cheques do
de cujus
em sua conta bancária.

Sustenta que nesse tipo de lide não há contencioso e, portanto, são indevidas as respectivas despesas processuais.

No entanto, houve essa condenação da primeira instância nem Recurso a esse respeito, de
modo que, havendo alteração substancial da sentença, a inversão
dos
ônus sucumbenciais é devida, sendo obrigação do embargante, que
propôs a demanda contra a embargada.

Assim, não há erro material, tampouco contradição no entendimento adotado no a
córdã
o.

Aliás, cumpre ressaltar que, como ensina
Fredie
Didier Jr, “
A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão”.
(Curso de direito processual civil, volume III, 7a edição, Editora
JusPodivm
, Bahia, 2009, pág. 183).

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) – (...) 2.
A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, por exemplo,
com a prova dos autos,
nem a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida
.
(...). (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
539.673/PR, relator ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 06/02/2018,
DJe
de 23/02/2018, sem destaque no original).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO FUX.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O MANEJO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É APENAS AQUELA INTERNA, ENTRE AS PREMISSAS E CONCLUSÕES DO PRÓPRIO ACÓRDÃO
, E NÃO A CONTRADIÇÃO COM ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. A CORTE DE ORIGEM EXPRESSAMENTE CONSTATOU O CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO DO MP/RJ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...)
3.
Como tem reiteradamente advertido a jurisprudência desta Corte Superior, a contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é apenas aquela interna, referente às premissas e conclusões do próprio acórdão,
e não a contradição com a prova dos autos. Julgados:
EDcl
no
REsp.
1.358.338/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES,
DJe
3.9.2018;
EDcl
no
REsp.
1.537.597/MA, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
DJe
14.3.2016. 4. Agravo Interno do MP/RJ a que se nega provimento.
(
AgInt
no
AREsp
1564727/RJ, relator ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 16/11/2020,
DJe
de 19/11/2020, sem destaque no original).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO ENTRE DECISÕES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA. TRANSFORMAÇÃO DE EMPREGO EM CARGO PÚBLICO. TESE RECHAÇADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado
". (
EDcl
no REsp 1.114.066/BA, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Terceira Turma,
DJe
13/10/2010).
(...). (STJ,
AgRg
nos
EDcl
no Ag n. 1355678/SC, relator ministro Arnaldo Esteves Lima,
DJe
de 4-5-2012, sem destaque no original).

E não é esse o caso dos autos, em que não se verifica nenhum erro material, omissão ou contradição, mas sim unicamente o inconformismo da parte com o resultado do julgamento e a intenção de modificá-lo, o que se desvia do âmbito dos
Aclaratórios
, admissíveis apenas quando constatada ao menos uma das situações elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Os Declaratórios também não se destinam ao prequestionamento, tampouco à reapreciação de matéria já solucionada, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de
prequestionar
a matéria
.
2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988. 3. Embargos de declaração rejeitados
”.

(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, julgamento em 18/10/2016,
DJe
de 24/10/2016).

Logo, não constatada nenhuma das situações elencadas no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão colegiada.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024